Tribunal: TJBA
Processo: 8001222-77.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001222-77.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALDENICE DE SOUZA SANTOS ALVES Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA, BIANCA ARAUJO DE MORAIS APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. “DEMANDA DE PROCEDIMENTO COMUM”. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. PRECATÓRIO. AÇÃO AJUIZADA EM 2023. PRESCRIÇÃO OPERADA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PRECEDENTES TJ/BA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. AFASTADA. MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em “Demanda de Procedimento Comum”, rejeitando a condenação do Município de Rio Real a destinar 60% dos recursos de precatório do FUNDEF para remuneração de professores, invocando a Emenda Constitucional nº 114/2021 e as Leis nº 9.424/96 e nº 11.494/2007. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os recursos de precatório do FUNDEF referentes aos anos de 1998 a 2006 devem ser vinculados automaticamente ao repasse de 60% para os professores. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.325/2022, que introduziu o art. 47-A à Lei nº 14.113/2020, garantindo o rateio dos recursos do FUNDEF, não altera o prazo prescricional aplicável às pretensões de complementação salarial. 4. A pretensão de recebimento de verbas referentes ao FUNDEF, no período de 1998 a 2006, está prescrita, conforme o prazo quinquenal estabelecido pelo Decreto nº 20.910/1932. IV. Dispositivo e tese 5. Sentença de improcedência afastada. Prescrição decretada de ofício. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: (i) A prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, aplica-se às pretensões de complementação de vencimentos decorrentes dos recursos do FUNDEF referentes ao período de 1998 a 2006. _______________________ Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.424/1996, art. 6º; Lei nº 11.494/2007, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STF, ED ACO 701 AL, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/05/2021; TJ-BA, Apelação, 0500003-47.2017.8.05.0078, Rel. MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Publicado em: 04/04/2024; TJ-BA, Apelação, nº 8000948-93.2017.8.05.0226, Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Publicado em: 12/03/2024; TJ-BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001222-77.2023.8.05.0216, sendo apelante Valdenice de Souza Santos Alves e, apelado, Município de Rio Real, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator